Tribunal: TJDFT
Processo: 0721675-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721675-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES AGRAVADO: WILSON SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0727725-50.2020.8.07.0001 apresentado em desfavor de WILSON SILVA DE OLIVEIRA. Esta a decisão agravada: “Considerando a informação prestada pela Terracap ao ID 226787942 acerca da localização do imóvel em área de preservação ambiental e da impossibilidade de regularização, REVOGO as decisões de ID 177722145 e de ID 194518479, ante a impossibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, conforme as razões expendidas na decisão de ID 222500157. Indique o exequente bens passíveis de penhora ou esclareça se pretende a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” (ID 234899213, origem) Nas razões recursais, a agravante afirma que “o imóvel em questão está situado área de ampla expansão urbana, local em há imóveis de considerável valor de mercado, e onde sabidamente se realizam diversos negócios jurídicos onerosos envolvendo tais imóveis, e sem intervenção do Poder Público, o qual demonstra trilhar o caminho da regularização. Tanto é que vários desses foram ou estão em fase de regularização, inclusive já escriturados.” E que “No residencial agravante, já houveram imóveis arrematados em leilão, conforme faz prova os documentos em anexo.” (ID 72386637, p. 5) Aduz: “Frise-se que mesmo localizado em área irregular, o imóvel e passível de penhora dos direitos possessórios, não discutindo-se a propriedade, mas sim os direitos econômicos sobre referido imóvel. Trata-se, assim, de condomínio consolidado, tratando-se de área habitacional já consolidada, conforme atestado pela própria TERRACAP, cujo único objetivo é a moradia familiar.” (ID 72386637, p. 6) Sustenta: “No residencial, há 140 famílias, mais de 700 pessoas residindo no condomínio. O condomínio está localizado na MI 10 do Setor de Manso es do Lago Norte, e composto pelas chácaras 250 e 251, as quais se subdividem em 140 terrenos. O condomínio se encontra consolidado, com residências existentes há mais de 20 (vinte anos), ou seja, trata-se de posse de imóvel há longo tempo, cujo terreno possui valor de mercado valorizado, ainda que sejam lotes localizados em área irregular.” (ID 72386637, p. 6) Afirma que “ainda que em área irregular, no caso, em área da União, Terracap, os direitos possessórios sobre o imóvel são passíveis de penhora, pois considera-se que tais direitos têm expressão econômica. Ademais, cumpre-se informar que a Associação sempre prezou com a conservação do meio ambiente, nos termos do parecer do IBRAM, e desenvolvimento do condomínio.” (ID 72386637, p. 7) Alega: “O juízo de primeira instância entendeu que o judiciário não poderia definir quem poderá usar ou dispor dos direitos possessórios ou aquisitivos do bem público, sob pena de imiscuir-se nos planos governamentais. Entendeu ainda que trata-se de imóveis localizados em área ambiental. Ocorre Nobres Julgadores, que a penhora do imóvel não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas apenas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha.” (ID 72386637, p. 7) Diz que “Os direitos que o executado possui sobre o bem, não obstante oriundos de parcelamento irregular do solo, são amplamente negociados e possuem considerável valor pecuniário, integrando o patrimônio do possuidor, local onde, inclusive, há imóvel residencial edificado, o qual, usufruiu de todos os serviços e melhorias prestados pela associação. É de se ver, inclusive, que a constrição é permitida pelo Código de Processo Civil, o qual, prevê a penhora de direitos.” (ID 72386637, p. 8) Afirma ser “credor de um débito oriundo de uma condenação que já se estende por anos, e está sendo imensamente prejudicado pelo indeferimento do pedido. Aliás, o indeferimento do pedido de penhora do imóvel, lhe veda o acesso ao crédito pretendido, tendo em vista que o imóvel e o único bem que garante a dívida.” (ID 72386637, p. 13) Alega que o “agravado encontra-se enriquecendo-se ilicitamente dos serviços prestados pelo condomínio agravante, usufruindo mensalmente das benfeitorias e serviços disponibilizados, gerando ainda mais despesas ao agravante, sem ofertar qualquer contraprestação para tal.” (ID 72386637, p. 13) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Necessária a atribuição do efeito suspensivo haja vista que o agravante, conforme consta nos autos, terá início de prescrição intercorrente, e suspensão do processo, devido à ausência de outros bens passíveis de penhora para indicar. Resta evidente a situação de dano iminente para o Agravante, o mesmo requer a concessão de EFEITO SUSPENSIVO, vez que o arquivamento do processo com suspensão apenas prejudicara ainda mais a parte agravante, deixando o agravado em uma condição satisfatória, enriquecendo ilicitamente as custas dos demais condôminos. ( ) É com todo respeito que buscamos apreciação desse ilustre Tribunal para apreciar de forma não igualitária o caso em questão, levando-se em conta a situação adversa vivenciada pela agravante, a comprovada propriedade/posse do agravado em favor do imóvel 25A e a clara má-fé praticada pelo agravado, ao qual, será oportunizado enriquecer-se ilicitamente sobre a massa de condôminos.” (ID 72386637, p. 16) Por fim, requer: “Diante do Exposto, requer o acolhimento e conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento e, demonstrada a flagrante ilegalidade da decisão agravada requer que seja concedido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator o efeito suspensivo, a fim de evitar que o Agravante venha a sofrer futuros danos, por não ter o agravado outros bens passíveis de penhora. Seja o presente recurso, ao final, provido, para reformar a decisão de ID 234899213, para fins de: * Dar provimento ao agravo de instrumento para manter a penhora do imóvel Lote 25-A, localizado no Condomínio Residencial Vale dos Ipês (SMLN MI TRECHO 10, CHÁCARA 251, LOTE 25A); E * Manter a decisão que determinou a realização de hasta pública/LEILÃO dos direitos possessórios sobre o bem, designando-se data para hasta.” (ID 72386637, p. 18) Preparo recolhido (ID 72386639). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. No presente recurso, além da reforma da decisão de ID 234899213, “para manter a penhora do imóvel Lote 25-A, localizado no Condomínio Residencial Vale dos Ipês (SMLN MI TRECHO 10, CHÁCARA 251, LOTE 25A)” (ID 72386637, p. 18), a agravante ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES requer a concessão do efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho por não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES recorre da decisão interlocutória pela qual revogadas “as decisões de ID 177722145 e de ID 194518479, ante a impossibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, conforme as razões expendidas na decisão de ID 222500157” (ID 234899213, origem). Pela decisão de ID 177722145, foi deferido o pedido de penhora dos direitos possessórios do executado/agravado sobre o imóvel que originou o débito (25-A, Condomínio Residencial Vale dos Ipês (SMLN MI TRECHO 10, CHÁCARA 251): “Defiro o pedido de ID 177654157. EXPEÇA-SE termo de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel objeto dos autos. Considerando que o condomínio é o próprio exequente, este fica intimado para providências cabíveis ao conhecimento de terceiros. EXPEÇA-SE mandado de intimação do executado e avaliação do bem. Cumpra-se.” (ID 177722145, origem) Pela decisão de ID 194518479, foi deferido o pedido de venda em leilão dos direitos possessórios sobre o imóvel: “( ) Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de ID 194079907 e HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID 191424386. Considero válida a tentativa de intimação do executado (ID 183750963), nos termos do art. 274, p. único do CPC. DEFIRO o pedido de venda em leilão, conforme requerido pela parte credora. Remetam-se os autos ao NULEJ. ( )” (ID 194518479, origem) Noticiado que o imóvel se localiza em Área de Proteção Ambiental de propriedade da TERRACAP, determinou-se a intimação da empresa pública: “Todavia, foi noticiado naqueles autos que o imóvel é de propriedade da TERRACAP, como se enuncia nos autos da Ação Civil Pública no 0004408-60.2003.8.07.0001. ( ) Assim, considerando que a proteção ambiental é direito indisponível e matéria de ordem pública, é necessária a intimação da Terracap para manifestação acerca da penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel 25-A e para que informe se o imóvel está localizado em Área de Proteção Ambiental. Retifique-se a autuação para incluir a Terracap como terceira interessada e intime-a para que se manifeste nos termos acima, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intime-se.” (ID 222500157, origem) Esta a manifestação de Terracap: “Vem inicialmente informar que a área localizada não se encontra em qualquer processo de regularização fundiária, qual seja, REURB atualmente, uma vez que são sujeitas a tal regularização as áreas identificadas no PDOT como regularizáveis, nos termos da Lei complementar distrital 986/2021. ( ) Outrossim a área identificada não está no PDOT como sujeita ao REURB, dado não ser ARINE OU PUI ou ocupação com caracterização ou interesse especifico, conforme croqui abaixo. Isto é, não há qualquer projeto de regularização seja em fase preliminar, estudo ou em qualquer estágio incidente sobre a área. ( ) Soma-se a isto ao fato de que a referida área está integralmente inserida na Zona de Conservação da Vida Silvestre - ZCVS da APA Planalto Central, unidade de conservação de uso sustentável insstituída pelo Decreto Federal S/N de 10 de janeiro de 2002 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2002/dnn9468.htm), cuja gestão da APA do Planalto Central se realiza em articulação com os órgãos e entidades da Administração do Distrito Federal, Estadual e Municipal. O plano de manejo aprovado pela Portaria n.o 28/2015 (publicado no DOU n.o 74 de 20/04/2015) (https://www.gov.br/icmbio/ptbr/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/portarias/portarias2015/portaria_28_de_17_de_abril_de_2015.pdf) Outrossim, nos termos do plano de manejo da APA do Planalto Central, a Zona de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS, é proibido a realização de parcelamento do solo para fins urbanos/residenciais, o que é justamente o que tem ocorrido na área em questão, de forma que a ocupação residencial é proibida, ante a própria proibição de parcelamento: ( ) Finalmente, a área interfere, em parte, com a Floresta Distrital dos Pinheiros. Recategorizada pelo Decreto no 38.371/2017, objetiva promover o manejo sustentável dos recursos materiais renováveis, proteger a biodiversidade, recuperar as áreas degradadas e promover a educação florestal e ambiental. Portanto, compete ao IBRAM autorizar previamente qualquer atividade nesta Floresta. ( ) No mais, a referida área igualmente está inserida sob os efeitos da decisão judicial 0002862-09.1999.8.07.0001 (reivindicatória movida pela TERRACAP que aguarda cumprimento de desocupação voluntária) e 0004408-60.2003.8.07.0001 em que o próprio autor do presente cumprimento de sentença está se opondo ao cumprimento da decisão que assim dispõe: Dispositivo - autos n. 0004408-60.2003.8.07.0001 Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR os requeridos na obrigação de reparar o dano ambiental direto e indireto cometido no bem imóvel sito na Chácara n. 250 – “Granjas Reunidas dos Ipês”- com área de 20ha, situada na margem esquerda da DF 05, sentido Brasília-Paranoá, mediante a demolição de qualquer construção existe no local, e ainda, recuperação da área do local após laudo técnico ambiental especializado. Assim, conclui-se inevitavelmente que não é possível qualquer leilão de posse sobre o imóvel em questão, dado que o possuidor sequer poderia ocupar a área. Mas mesmo que fosse possível o leilão pretendido, ainda assim existem ressalvas. Afinal um adquirente de posse de um imóvel via leilão judicial o faz principalmente com expectativa de definitividade de sua posse, ou seja, com expectativa de que sua eventual posse será regularizada e convertida futuramente em propriedade após tramite do processo de regularização fundiária. ( ) Desta forma, considerando as próprias restrições legais a regularização, entende como inviável a alienação de “direito a ocupação” do imóvel, dado inexistir direito a regularização desta ocupação pelo possível adquirente, bem como a própria existência de ação requerendo a demolição das ocupações, ante as restrições ambientais presentes que igualmente impedem a ocupação, vem a TERRACAP se manifestar contra a realização da leilão de ocupação do imóvel.” (ID 226787942, origem - grifei) Sobreveio a decisão agravada, pela qual revogado o deferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem (ID 234899213, origem). Nas razões recursais, a exequente/agravante alega, em síntese, que “ainda que em área irregular, no caso, em área da União, Terracap, os direitos possessórios sobre o imóvel são passíveis de penhora, pois considera-se que tais direitos têm expressão econômica.” (ID 72386637, p. 7) Pois bem. Embora este Tribunal tenha firmado entendimento no sentido de que os direitos aquisitivos de imóveis situados em área irregular são passíveis de penhora em razão de sua inequívoca expressão econômica, não se trata de hipótese aplicável aos presentes autos. Conforme demonstrado pela manifestação da TERRACAP, proprietária da área, o imóvel gerador dos débitos condominiais está inserido na Zona de Conservação da Vida Silvestre - ZCVS da APA Planalto Central, instituída pelo Decreto Federal S/N de 10 de janeiro de 2002, em que se proíbe a “realização de parcelamento do solo para fins urbanos/residenciais” (ID 226787942, p. 4, origem). Além disto, a área é objeto da ação reivindicatória no 0002862-09.1999.8.07.0001 ajuizada por TERRACAP, e da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001, em que proferida sentença pela qual os réus foram condenados a reparar os danos ambientais diretos e indiretos a que deram causa naquela localidade, bem como a demolir as construções e recuperar a área degradada. Veja-se: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR os requeridos na obrigação de reparar o dano ambiental direto e indireto cometido no bem imóvel sito na Chácara n. 250 – “Granjas Reunidas dos Ipês”- com área de 20ha, situada na margem esquerda da DF 05, sentido Brasília-Paranoá, mediante a demolição de qualquer construção existe no local, e ainda, recuperação da área do local após laudo técnico ambiental especializado.” (ID 95218554, autos no 0004408-60.2003.8.07.0001) E, nos autos da ação civil pública, foi determinada a desocupação voluntária da área (ID 163150907, autos no 0004408-60.2003.8.07.0001). Ademais, segundo a manifestação da TERRACAP, “a área localizada não se encontra em qualquer processo de regularização fundiária, qual seja, REURB atualmente” (ID 226787942, origem, p. 1) Assim, do que se tem nos autos, não se verifica qualquer utilidade na manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do feito. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS NÃO TRANSMISSÍVEIS DE UM ACERVO PATRIMONIAL A OUTRO. TERRENO SOBRE QUE PESAM RESTRIÇÕES AMBIENTAIS. ÁREA LITIGIOSA COM COMANDO JUDICIAL IMPONDO AOS OCUPANTES A REPARAÇÃO DE DANOS DIRETOS E INDIRETOS, A RECUPERAÇÃO DO TERRENO DEGRADADO E SUA DESOCUPAÇÃO. SENTENÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO. PENHORA DE NECESSÁRIA DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A situação litigiosa em exame não é similar àquelas em que a jurisprudência majoritária deste c. Tribunal de Justiça reconhece ser possível a penhora e consequente alienação em hasta pública de direitos possessórios pertencentes a particular, ainda que relativos a imóvel irregularmente situado em área pública, dada a inequívoca expressão econômica que têm esses direitos, desde que o arrematante tenha prévio conhecimento de que poderá perdê-lo caso o Poder Público invalide o ato de cessão (v.g. Acórdão 1313096, 07132092820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. A dissimilitude está em que o imóvel indicado a penhora está localizado em Área de Preservação Permanente (APA) do Lago Paranoá, criada pelo Decreto n. 12.055/1989, a qual pertence ao Poder Público e é objeto da ação civil pública n. 0004408-60.2003.8.07.0001, em que proferida sentença que condenou os réus, de forma definitiva, a repararem os danos ambientais diretos e indiretos a que deram causa naquela localidade, bem como a demolirem as construções e recuperarem a área degradada, conforme o que viesse a ser apurado em laudo técnico especializado. 3. Hipótese em que, considerando a natureza propter rem, solidária e objetiva da responsabilidade por danos ambientais, é manifesto que quem venha a adquirir direitos sobre o mencionado terreno, seja cessionário, seja arrematante, não poderá exercê-los, além do que estará obrigado a reparar os danos ambientais ali já identificados em decorrência de ocupações irregulares. Da norma concretizada na sentença não poderá se eximir quem, a qualquer título, pretenda ocupar o terreno para o qual, em ação civil pública, buscou proteção ambiental o MPDFT. Ademais, no feito, já em fase de cumprimento de sentença, ordenada foi a desocupação voluntária da área. 4. Com efeito, não pode ser comercializado o imóvel indicado a penhora porque pesam sobre ele restrições ambientais que impossibilitam sua transferência ou apropriação. Não pode, de consequência, ser transferido de um acervo patrimonial a outro. Logo, não podem ser objeto de alienação em hasta pública. Assim, também insuscetíveis de apropriação os direitos a ele relativos. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1864493, 0703627-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora